Tribunal: TJSP
Processo: 1007057-87.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. POSSE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiro, reconhecendo a posse do autor sobre metade ideal do imóvel arrematado pelos embargados, objeto da matrícula no 79.900, no 1o Oficial de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra. II. Questão em Discussão. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. POSSE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiro, reconhecendo a posse do autor sobre metade ideal do imóvel arrematado pelos embargados, objeto da matrícula no 79.900, no 1o Oficial de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de terceiro podem ser opostos contra os arrematantes do imóvel, considerando a alegação de posse legítima do embargante. III. Razões de Decidir. Os embargos de terceiro são admitidos quando parte alheia ao processo sofre turbação ou esbulho na posse de bem, conforme artigos 674 e seguintes do CPC. A posse e boa-fé do embargante foram demonstradas por justo título e documentos de consumo, justificando a proteção dos direitos possessórios, mesmo sem registro, conforme Súmula no 84 do STJ. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de terceiro são admissíveis com base em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro. 2. Proteção da posse legítima e de boa-fé do embargante.